Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por HERMENEGILDO PEREIRA PASSOS E OUTRO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado na origem. Conforme ofício encaminhado pelo Juízo de origem, houve prolação de sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito (ID 61641493). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411